Tribunal: TJDFT
Processo: 0731492-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731492-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALESSANDRO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, ora exequente/agravante, em face de decisão de ID Num. 203197957, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da execução de título extrajudicial no 0716671-87.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de ALESSANDRO GOMES, ora executado/agravada, nos seguintes termos: “1. Ante o ínfimo valor constrito (ID: 195393855) em relação ao montante global da dívida (ID: 193541010), acolho a impugnação à penhora (ID: 195177246), em conformidade com o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC. Depois de decorrido o prazo recursal, proceda a Secretaria do Juízo à liberação da importância referenciada em favor do executado, via SISBAJUD. 2. Por outro lado, indefiro o pedido de expedição de ofícios (PICPAY; ANB) uma vez que a documentação já encartada nos autos aponta a ausência de movimentação financeira do devedor, informação que se divisa do ID: 165263223 e ID: 165263229 a ID: 165263234. 3. Indefiro, ainda, a reiteração de expedição de ofício ao DETRAN/DF, ante o teor da consulta obtida via RENAJUD (ID: 139387134). 4. Nada há a prover quanto à reiteração da pesquisa INFOJUD, porquanto já realizada consoante decisão proferida em ID: 193541010 e relatório sigiloso que a acompanha (ID: 195394965). 5. Por fim, diga a parte executada, em quinze dias, sobre o pedido formulado pelo credor (ID: 196037556, pp. 8-9). 6. Feito isso, tornem conclusos os autos para apreciação. Publique-se. Intimem-se.” (grifos no original) Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial na qual foram indeferidos seus pedidos de expedição de ofícios à instituições financeiras e ao DETRAN/DF, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que anteriormente foi deferida a busca de extratos de movimentações financeiras do agravado pelos últimos 6 (seis) meses, mas algumas instituições apresentaram documentos incompletos ou ilegíveis, o que justifica o pedido ora formulado. Assevera que a expedição de ofício ao DETRAN/DF é útil para averiguar eventual fraude à execução, consistente na venda de automóvel no curso da execução e antes da consulta ao sistema RENAJUD, bem como para verificar se o executado é proprietário de veículo sem registro em seu nome. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição dos ofícios. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal. Preparo recolhido (ID Num. 62282754) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, entendo que o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, consistente na expedição dos ofícios pleiteados pelo exequente/agravante, esgota o objeto do recurso sem a análise do colegiado sobre o tema. Afinal, não há possibilidade de reversão da medida. Igualmente, não se observa perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada até a análise do pedido pelo colegiado, uma vez que a execução continua seu trâmite normal e há pedido de penhora de percentual de vencimentos do agravado (ID Num. 204218804 dos autos originários), com o qual este anuiu parcialmente (ID Num. 206127352) e informou seus dados de pagamento. Desse modo, necessário se faz o indeferimento da medida liminar pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2024 15:50:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora